Tribunal: TJBA
Processo: 8026121-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026121-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA N
O RISCO DE REITERAÇÃO D
ELITIVA

E PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CO
NSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A dinâmica dos fatos não está devidamente esclarecida para a apreciação de eventual violação de garantia à inviolabilidade de domicílio, dependendo a sua análise de dilação probatória o que é incabível na via estreita do
Habeas Corpus.

In casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o réu já responde a outras ações penais de nº 8175086-59.2022.805.0001 e nº 0502440-59.2021.805.0001, na Comarca de Salvador, por posse ilegal de arma de fogo, sendo de que há notícia do descumprimento de medias cautelares diversas da prisão nesta última; o que, a meu ver, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Desta forma, diversamente do aduzido pelo impetrante, a decisão impositiva da prisão preventiva não se valeu de fundamentação genérica. A autoridade judiciária chamou a atenção inclusive para os antecedentes criminais do paciente, dando especial destaque à existência de ação contra ele ajuizada, em trâmite na comarca da capital, também ligada ao porte ilegal de armas.

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do paciente,

integrante, ao que tudo indica, de facção ligada ao tráfico de drogas e outros crimes,

inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
2
6121-11.2023.805.0000
, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente,

ICARO BRUNO COSTA SANT
OS
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.